Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-78.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 109.490.381-72 (EMBARGANTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (EMBARGADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sebastião Ferreira de Amorim contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada c/c indenização por danos morais. A decisão impugnada reconheceu a existência da relação contratual e a demonstração do cumprimento das obrigações pela empresa ré, afastando a responsabilidade indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar (i) a documentação que apontaria suposto descumprimento contratual pela empresa ré; e (ii) a existência de prática reiterada de condutas lesivas a consumidores hipervulneráveis, supostamente cometidas pela embargada.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição a ser sanada, tendo o acórdão recorrido analisado expressamente a argumentação e os documentos invocados pela parte, inclusive os relativos à data da contratação e à alegada ineficácia da tentativa de negociação.

4. Restou registrado que se trata de contrato de prestação de serviços com obrigação de meio, tendo sido demonstrado o cumprimento parcial das obrigações assumidas, como a elaboração de laudo técnico e o acionamento da instituição financeira.

5. A referência a outras ações judiciais ou a condutas imputadas à empresa em processos distintos não é objeto dos embargos de declaração e não enseja análise por essa via recursal, devendo ser deduzida nos momentos processuais próprios.

6. Os embargos configuram mero inconformismo com o conteúdo da decisão e não apontam vício que justifique a alteração do julgado, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de acolhimento das alegações da parte não configura omissão ou contradição quando há fundamentação expressa no acórdão embargado.

2. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 03.06.2025; TJMT, EDcl no AI no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIAO FERREIRA DE AMORIM contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1010106-78.2024.8.11.0002), julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, comprovando de forma satisfatória a comunicação prévia ao cliente acerca das condições contratuais, bem como a atuação em negociação extrajudicial do débito. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária (Cf. Id. no 276062451).

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter sido analisada a documentação acostada aos autos, especialmente o relatório técnico e as tentativas de renegociação realizadas pela empresa (ID no 276062442), os quais, segundo alega, comprovariam o descumprimento das obrigações pela empresa/embargada.

Sustenta que o contrato foi firmado no mesmo dia da primeira suposta tentativa de negociação, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a prestação efetiva do serviço contratado, diante do exíguo intervalo de tempo entre a contratação e a alegada atuação da ré.

Aduz, ainda, que a empresa ré já foi condenada em outras demandas por práticas semelhantes, como orientação para inadimplemento, indução ao descumprimento contratual e publicidade enganosa, o que, em seu entendimento, evidenciaria a má-fé da contratada, bem como a reiteração de condutas lesivas, sobretudo em prejuízo de consumidores idosos e hipervulneráveis, como o próprio embargante.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, ao final, reformada a sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

O embargado não apresentou contrarrazões (cf. ID no 298799856).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 294314870.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão na análise da suposta incompatibilidade temporal entre a data de celebração do contrato e as tentativas iniciais de renegociação, observa-se que tal argumento foi devidamente considerado e refutado no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios constantes nos autos.

Conforme registrado no julgado, o contrato firmado entre as partes é de prestação de serviços com obrigação de meio, sem garantia de resultado, tendo a empresa demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas, mediante a elaboração de laudo técnico, aferição de taxas e registros de tentativas de negociação junto à instituição financeira.

Trecho do acórdão (ID no 294314870) esclarece:

(...)

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (cf. Id. no 276062436), em sua cláusula 2a, delineia com clareza os serviços contratados, consistentes em: (i) produção de laudo pericial contábil com identificação de eventuais irregularidades praticadas pela instituição financeira; (ii) aferição de taxas e tarifas junto ao Banco Central; (iii) assistência ao contratante na negociação da dívida; e (iv) tentativa de obtenção de desconto máximo para quitação do débito.

A cláusula 8a estabelece a contraprestação no valor de R$ 1.200,00, dividida em cinco parcelas, referente aos produtos descritos nos itens (i) e (ii). Por sua vez, a cláusula 14a dispõe que se trata de contrato de meio, sem garantia de resultado, condicionando o êxito à aceitação da proposta pela instituição financeira e à capacidade financeira do contratante.

A empresa ré, por meio da documentação acostada aos autos (cf. Id. no 276062442), demonstrou haver cumprido, ao menos parcialmente, as obrigações contratuais, tendo elaborado o laudo técnico, realizado a aferição de taxas e apresentado registros de tentativas de negociação junto à instituição bancária.

Importa observar que o êxito na negociação da dívida não era garantido, conforme expressamente previsto nas cláusulas 7a e 15a do contrato, estando condicionado a fatores externos à vontade da contratada, como a anuência da instituição credora e a disponibilidade de recursos do contratante.

O apelante alega ter sido induzido a erro, afirmando que foram prometidos resultados que não se concretizaram. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova concreta das alegações formuladas. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Embora o autor seja pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, sua condição de vulnerabilidade não afasta, por si só, a validade do contrato nem autoriza a devolução dos valores pagos, quando demonstrada a efetiva prestação de parte dos serviços contratados.

Ademais, a cláusula 16a do contrato estabelece que “o presente instrumento não altera qualquer cláusula do contrato já firmado anteriormente com a instituição financeira, por isso o contratante deverá cumprir o contrato sob pena das sanções legais”, o que contradiz a alegação de que o autor teria sido orientado a suspender o pagamento do empréstimo consignado.

O sistema de registro de negociações apresentado pela ré reforça que foram realizadas tentativas concretas de intermediação, corroborando o cumprimento das obrigações contratuais, ao menos em parte.

Desse modo, verifica-se que o colegiado enfrentou, de forma exauriente, a questão central da controvérsia: a existência ou não de falha na prestação dos serviços.

A análise minuciosa sobre aspectos temporais específicos dos acionamentos não se mostra essencial à resolução da controvérsia, especialmente quando já demonstrado o cumprimento das obrigações contratuais.

No que concerne às informações sobre supostas sanções administrativas aplicadas à empresa embargada em outros processos, bem como ao número de ações em tramitação contra a referida empresa, tais matérias são completamente estranhas ao objeto dos presentes embargos de declaração. Os embargos destinam-se exclusivamente à correção de vícios existentes no julgado embargado, não constituindo via adequada para introdução de elementos novos ou discussão de questões não apreciadas porque não suscitadas oportunamente no processo.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, embora a pretensão veiculada nos embargos revele inconformismo com o resultado do julgamento, não há elementos que evidenciem caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. Contudo, fica a parte embargante advertida de que nova oposição de embargos com essa finalidade ensejará a aplicação da penalidade legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Sebastião Ferreira de Amorim, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025